Tribunal: STF
Processo: RMS 40192
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto contra acórdão proferido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do MS 30.262, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. ANISTIA POLÍTICA. MANDADO DE SEGURANÇA. DENEGADO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. 



    I - No Superior Tribunal de Justiça, particular impetrou mandado de segurança contra ato atribuído ao Ministro de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania, consubstanciado na anulação da portaria que havia concedido anistia política ao impetrante. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que denegou a segurança. 



    II - Não há que se falar em direito líquido e certo a ser amparado na via mandamental. O ato apontado como ilegal (Portaria n. 274/2024) apenas restabeleceu os efeitos de portaria revisional anterior (Portaria n. 1.507/2013), dada a denegação da segurança pleiteada nos autos do MS n. 20.062/DF. Ou seja, a anistia foi anulada em decorrência do processo administrativo que culminou na edição da Portaria n. 1.507/2013, portanto desnecessário novo contraditório e ampla defesa. Nos termos da jurisprudência do STJ, "não há como exigir que a Administração proporcione novo contraditório e ampla defesa quando se trata de simplesmente cumprir decisão judicial transitada em julgado, sem prejuízo da possibilidade de amplo controle de legalidade do citado ato administrativo" (MS n. 18.002/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 8/5/2017). No mesmo sentido: AgInt no RMS n. 65.802/BA, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022. MS n. 18.002/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 23/11/2016, DJe de 8/5/2017. 



    III - A alegação de ilegalidade da portaria anulatória não pode ser analisada no presente mandado de segurança. Isso porque o ato que, de fato, anulou a condição de anistiado do impetrante (Portaria n. 1.507/2013) foi publicado em 2013. Assim, tendo sido impetrado o presente mandamus em 2024, mostra-se evidente que o prazo decadencial, para questionar o referido ato, exauriu-se há muito. 



    IV - Agravo interno improvido.” (eDOC 83)



    Em suas razões recursais (eDOC 90), o recorrente se insurge quanto à conclusão de que a controvérsia posta nos autos desta ação mandamental já se encontra atingida pela coisa julgada firmada nos autos do MS 20.062, submetido anteriormente à apreciação do STJ, por entender que o citado julgamento limitou-se a averiguar o prazo decadencial para a Administração anular a portaria de anistia.



    Argumenta, nesse sentido, que mesmo afastada a decadência para revisão da anistia, na linha do que restou decidido no julgamento do Tema 839 desta Corte, remanesce a necessidade de observância de outros deveres relativos ao procedimento administrativo de sua anulação.



    Assim, afirma que “por ter se baseado na portaria do GTI que anulou a anistia do Impetrante/Agravante, a Autoridade Coatora desrespeitou a Tese 839 da Repercussão Geral, violando, com isso, o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa” (eDOC 90, p. 6).



    Segundo entende, “tem direito de ter seu pedido de anistia apreciado pela Comissão de Anistia, órgão com competência legal para tanto. O devido processo legal administrativo implica apreciação do procedimento pelo órgão competente, de acordo com as regras previstas, com respeito à ampla defesa e ao contraditório, assim como com obediência ao Regimento Interno da Comissão de Anistia, o que inclui análise de depoimentos, oitiva de testemunhas, produção de provas, requisição de documentos etc” (eDOC 90, p. 6).



    Pondera que “De acordo com o princípio do paralelismo das formas, o procedimento revisional de anistia deve obedecer aos mesmos parâmetros do procedimento de concessão de anistia. Segundo preceitua o artigo 12 da Lei no 10.559/2002, os procedimentos revisionais deveriam ter sido analisados pela Comissão de Anistia e posteriormente encaminhados para o Ministro de Estado para deliberação e decisão” (eDOC 90, p. 6).



    Por fim, destaca que “O mandado de segurança em epígrafe não foi impetrado contra a Portaria n.º 1507/2013, mas contra a Portaria 274/2024, no momento em que esta efetuou nova anulação da anistia política e convalidou ilegalidades perpetradas pela portaria anterior” (eDOC 90, p. 10).



    Requer o provimento do recurso ordinário para que seja, ao final, concedida a segurança.



    Em contrarrazões, a União afirma, em síntese, que “Os processos administrativos, especialmente aqueles relacionados à revisão de anistias, estão obedecendo rigorosamente o direito de defesa, em procedimento estabelecido segundo critérios fixados pelo próprio STJ em precedentes acerca de procedimento anterior que foi rechaçado por esta Corte” (eDOC 108, p. 2). Pugna pelo desprovimento do recurso.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, tendo em vista que a causa já se encontra em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Conforme relatado, trata-se de recurso ordinário interposto contra acórdão prolatado nos autos do MS 30.262, impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça, contra ato coator consistente na Portaria 274/2024, do Ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, de seguinte teor:



    “PORTARIA Nº 274, DE 9 DE ABRIL DE 2024 



    O MINISTRO DE ESTADO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988, regulamentado pela Lei nº 10.559, de 13 de novembro de 2002, publicada no Diário Oficial da União de 14 de novembro de 2002, em cumprimento à decisão judicial proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 20.062 - DF (2013/0107740-3), do Superior Tribunal de Justiça, referente ao Requerimento de Anistia nº 2001.01.04777, e nos termos do Parecer de Força Executória nº 00291/2024/PGU/AGU, além da Nota Técnica nº 37/2024/CIP/CGGA/CA/ADMV/GM.MDHC/MDHC, resolve: 



    Art. 1º Tornar sem efeito a Portaria nº 1.911, de 7 de maio de 2013, publicada no Diário Oficial da União nº 87, Seção 1, pág. 86, de 8 de maio de 2013. 



    Art. 2º Restabelecer os efeitos da Portaria nº 1.507, de 5 de abril de 2013, publicada no Diário Oficial da União nº 66, Seção 1, pág. 47, de 8 de abril de 2013, que anulou a Portaria Ministerial nº 2.375, de 17 de dezembro de 2002, publicada no Diário Oficial da União nº 245, Seção 1, pág. 65, de 19 de dezembro de 2002, que declarou ADILSON WILSON DOS SANTOS anistiado político.” (eDOC 9, p. 1)



    Ao apreciar o mandado de segurança de origem, o STJ denegou a segurança, com base nos seguintes fundamentos:



    “Consoante já consignado no julgado que indeferiu o pedido de tutela de urgência (fls. 112-117), o ato apontado como ilegal (Portaria n. 274/2024) apenas restabeleceu os efeitos de portaria revisional anterior (Portaria n. 1.507/2013), dada a denegação da segurança pleiteada nos autos do MS n. 20.062/DF. 



    In casu, mostra-se desnecessária a oportunização de contraditório e ampla defesa, notadamente porquanto a anistia já teria sido, em momento anterior, anulada em decorrência de processo administrativo que culminou na edição da Portaria n. 1.507/2013. 



    Nos termos da jurisprudência do STJ, "não há como exigir que a Administração proporcione novo contraditório e ampla defesa quando se trata de simplesmente cumprir decisão judicial transitada em julgado, sem prejuízo da possibilidade de amplo controle de legalidade do citado ato administrativo" (MS 18.002/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 8/5/2017). 



    Reprise-se, a edição da Portaria n. 274/2024 não significa uma nova anulação da portaria anistiadora, dado que apenas restabeleceu os efeitos de portaria que anulou a condição de anistiado do Impetrante, por conta de cumprimento de ordem judicial.



    (...)



    Ademais, necessário destacar que a alegação de ilegalidade da portaria anulatória "por ter se baseado na portaria do GTI" (fl. 8) não poderia ser analisada no presente mandado de segurança. 



    Isso porque o ato que, de fato, anulou a condição de anistiado do Impetrante (Portaria n. 1.507/2013) foi publicado em 2013. Assim, tendo sido impetrado o presente mandamus em 2024, mostra-se evidente que o prazo decadencial, para objetar o referido ato, se exauriu há muito. 



    Neste contexto, não há que se falar em direito líquido e certo a ser amparado nesta via mandamental. Ante o exposto, denego a segurança.” (eDOC 62, p. 2-5)



    Em seguida, o agravo interno interposto pelo recorrente foi desprovido (eDOC 83).



    Pois bem.



    Depreende-se dos autos que o impetrante ajuizou o MS 20.062, em 17.4.2013, para impugnar a edição da Portaria 1.507/2013 (eDOC 7, p. 7), que anulou o reconhecimento de anistia em favor do impetrante, ora recorrente, controvertendo-se especificamente quanto ao prazo decadencial.



    Num primeiro momento, foi deferida a liminar nos autos do MS 20.062, “a fim de determinar que a Autoridade Coatora se abstenha de praticar qualquer ato que importe na suspensão dos efeitos financeiros decorrentes da anistia política concedida ao impetrante, até o final julgamento do presente mandado de segurança”.



    Em seguida, ao apreciar o mérito do referido mandado de segurança, em 28.8.2013, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça concedeu a segurança, a fim de reconhecer a impossibilidade de anular a portaria anistiadora do impetrante em razão do transcurso do prazo decadencial da revisão administrativa.



    Opostos embargos de declaração pela União Federal, restaram desprovidos.



    Todavia, em 22.5.2019, a Ministra Vice-Presidente do STJ deferiu o pedido de liminar para atribuir efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto naqueles autos até o julgamento do RE-RG 817.338 (Tema 839), por este Supremo Tribunal Federal.



    Ao final, em juízo de retratação, foi denegada a segurança, diante da superveniência do julgamento do Tema 839 da Repercussão Geral, sobrevindo o respectivo trânsito em julgado em 17.6.2024.



    Nesses termos, foi editada a Portaria 274/2024, pelo Ministro de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania, a qual, ao restabelecer os efeitos da Portaria 1.507/2013, foi objeto de impugnação no mandado de segurança de origem.



    Cumpre salientar, ainda, que anteriormente o impetrante havia impetrado o MS 17.523, em face de omissão do Ministro de Estado da Defesa consubstanciada na não-efetivação do pagamento de parcela correspondente aos valores retroativos previstos no ato que o declarou anistiado político com base na Lei 10.559/2002.



    No mencionado mandado de segurança foi concedida a segurança, mas embora tenha ocorrido o trânsito em julgado de decisão favorável ao ora impetrante, sua execução foi extinta em razão do que restou decidido no MS 20.062, que, conforme relatado, concluiu pela anulação da portaria concessiva de anistia em favor do impetrante.



    Feita essa síntese fática, passo a apreciar o pedido.



    Conforme demonstrado, o MS 30.262, que dá origem a este recurso ordinário, possui por objeto a anulação da Portaria 274/2024, que restaurou os efeitos da Portaria 1.507/2013, que anulou a portaria que declarou o impetrante anistiado político.



    Ocorre que, ainda em 2013, o impetrante, ora recorrente, havia proposto o MS 20.062 para impugnar a Portaria 1.507/2013, a qual havia declarado a nulidade da Portaria 2.375/2002, que o declarou anistiado político, tendo a decadência como controvérsia central. Como visto, a medida de segurança requerida foi denegada, sobrevindo, ao final, o respectivo trânsito em julgado.



    É possível verificar que, naquela oportunidade, foi aplicado adequadamente ao impetrante o entendimento firmado no julgamento do Tema 839 da sistemática da Repercussão Geral, que firmou a seguinte tese:



    “No exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria nº 1.104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas.” 



    Neste contexto, o prazo decadencial de 5 anos previsto na Lei 9.784/1999 não é aplicável às hipóteses em que a revisão da anistia estiver respaldada em situações flagrantemente inconstitucionais, nos termos da jurisprudência desta Corte.



    Por outro lado, depreende-se dos documentos juntados aos autos que foi assegurada ao impetante a observância ao devido processo legal, com a abertura de prazo para defesa no processo administrativo (eDOC 8).



    Não obstante, menciono, no que se refere à alegação da incompetência do Grupo de Trabalho Interministerial para revisar os atos concessivos de anistia, que melhor sorte não assistiria ao recorrente.



    Isso porque o Ministro da Justiça, por meio da Portaria Interministerial nº 134, de 15 de fevereiro de 2011, determinou a instauração de Grupo de Trabalho destinado à promoção de revisão das portarias, nas quais se reconheceu a condição de anistiados com fundamento na Portaria 1.104/64.



    Tal se deu em atendimento aos questionamentos levantados pelos Ministérios da Defesa e da Justiça, no tocante à posição da Comissão de Anistia quanto à condição de anistiados políticos dos cabos da aeronáutica licenciados pela Portaria 1.104/64, os quais culminaram em Notas Técnicas e pareceres opinando pela revisão dos referidos atos (Nota AGU/JD-10/2003, Nota AGU/JD-1/2006, Nota DECOR/CGU/AGU 279/2009 e Parecer 106/2010/DECOR/CJU/AGU).



    Frise-se que, na Nota AGU/JD-1/2006, a Advocacia-Geral da União sustentou que “a revisão das análises implementadas exclusivamente com base na data de ingresso os quadros da Força Aérea Brasileira, mostra-se adequada e justa a fim de se evitar que decisões administrativas carentes de fundamentação, praticadas com base em análises superficiais, sujeitem a União a questionamentos judiciais e a prejuízos patrimoniais e morais”.



    Nesses termos é que foi instaurado o processo administrativo em face do impetrante, que, como demonstrado, não se sujeita ao prazo decadencial de 5 (cinco) anos para que a Administração reveja seus atos eivados de vícios, e no qual foram observados os princípios do contraditório e da ampla defesa.



    Assim, não há fundamento hábil a afastar a constatação de que a Portaria 274/2024, ora impugnada, apenas deu cumprimento ao que restou decidido no julgamento do MS 20.062, pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Por fim, cumpre salientar que a análise sobre eventuais ilegalidades decorrentes de alegada inobservância do devido processo legal na Portaria 1.507/2013 não pode ser realizada neste momento processual, tendo em vista sua edição em 5.4.2013.



    Com efeito, não desconheço que o ato impugnado no mandado de segurança de origem é a Portaria 274, de 9.4.2024, que restabeleceu os efeitos da Portaria 1.507/2013. Todavia, por ocasião da impugnação desta último ato, no bojo do MS 20.062, perante o STJ, o impetrante não suscitou qualquer ilegalidade quanto à observância do devido processo legal, razão pela qual, no particular, deve ser reconhecida a ocorrência da decadência da impetração, na linha do que decidiu o STJ.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente